Tribunal: TJMT
Processo: 1001123-67.2022.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001123-67.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[WOLNER NUNES RIBEIRO DE PAULA - CPF: 274.969.531-72 (ADVOGADO), LEONARDO FAUSTINO DOS SANTOS - CPF: 062.271.111-39 (PACIENTE), JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), WOLNER NUNES RIBEIRO DE PAULA - CPF: 274.969.531-72 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSÉ GOMES (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – PRETENDIDA LIBERDADE –
1.

TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA QUE NÃO PODE SER ANALISADA NA VIA ELEITA
– NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA INCOMPATÍVEL COM O RITO CÉLERE E SUMÁRIO DO
WRIT
– 2.
PRISÃO DECRETADA A BEM DA ORDEM PÚBLICA
– GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADAS PELO
MODUS OPERANDI
EMPREGADO –
CUSTÓDIA QUE SE FAZ NECESSÁRIA, TAMBÉM, PARA GARANTIR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL
– RECEIO DE QUE O AGENTE, ACASO SOLTO, VENHA A FORAGIR, TAL COMO INICIALMENTE JÁ O FEZ - INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) –
3. TESE DE NULIDADE DECORRENTE DE CITAÇÃO EDITALÍCIA QUE NÃO GUARDA RELAÇÃO COM OS AUTOS
– HIPÓTESE EM QUE O PACIENTE FOI CITADO PESSOALMENTE, ENQUANTO JÁ SE ENCONTRAVA PROVISORIAMENTE SEGREGADO NA PENITENCIÁRIA CENTRAL DO ESTADO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

A via de cognição célere e sumária do
habeas corpus
não admite dilação de provas, a impedir o exame aprofundado da tese negativa de autoria, principalmente se as circunstâncias fáticas revelam a existência de fortes indícios de que o paciente foi um dos responsáveis pelo crime doloso contra a vida pelo qual foi denunciado.

2.

Tem-se por devidamente motivada a custódia, vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciado o requisito legal pertinente ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, além do que, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, mormente no caso em exame, em que identificada a gravidade concreta do delito, a periculosidade social do criminoso e o fundado receio de que venha a foragir acaso colocado em liberdade, tal como já o fez no início da persecução criminal judicial.

3.

Tese de nulidade decorrente da citação por edital que guarda nenhuma relação com o caso em análise na presente ação constitucional, principalmente porque nos autos da ação penal correlata, o paciente foi citado pessoalmente, quando já se encontrava segregado na Penitenciária Central do Estado (PCE); inexistindo, portanto, qualquer ilegalidade a ser sanada nesse ponto.

4.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DR. WOLNER NUNES RIBEIRO DE PAULA

PACIENTE:

LEONARDO FAUSTINO DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da apreciação da tutela de urgência reclamada, trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício do paciente acima identificado,

contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, que
decretou e mantém a prisão preventiva em seu desfavor
no bojo da ação penal n.º 1005502-40.2021.811.0015 (PJe), em que denunciado pelo suposto cometimento do crime de
homicídio qualificado
, perpetrado em face da vítima
José Gomes
.

Ilustrando a aventada coação ilegal, o firmatário do remédio heroico principia sustentando tese de
negativa de autoria
, ao argumento de que
inexistem elementos concretos capazes de vincular o favorecido nessa ordem ao cenário delituoso
, notadamente porque os indícios existentes em seu desfavor lastreiam-se tão somente em declarações unilaterais de terceiros, em uma suposta gravação feita por aparelho celular que sequer foi apreendido e nas notícias divulgadas pela mídia local; a tornar injustificado o seu recolhimento provisório ao cárcere.

Lado outro, aponta a
ausência dos requisitos legais do art. 312 do CPP,

notadamente àquele pertinente ao
periculum libertatis
, porquanto afirma que inexistem nos autos quaisquer elementos concretos aptos a demonstrar que o paciente detém uma periculosidade social, tampouco que sua liberdade implica em risco à ordem pública, à regularidade da instrução criminal ou à aplicação da lei penal, não se prestando a gravidade ínsita ao tipo penal, isoladamente considerada, para justificar a imposição da medida mais gravosa; principalmente porque se trata de
sujeito primário, de bons antecedentes, residente em endereço fixo e exercente de labor lícito
, circunstâncias que, segundo o causídico, lhe credenciam responder ao processo em liberdade.

Em reforço, acrescenta que em momento algum o paciente foi intimado para
prestar esclarecimentos na Delegacia de Polícia, somente tendo sido cientificado acerca da ação penal instaurada em seu desfavor no momento de sua prisão; demais disso, há comprovação nos autos de que
os endereços do beneficiário deste
writ
e da residência de seus avós eram conhecidos pelas autoridades
, tanto que a ordem prisional expedida em seu desfavor foi devidamente cumprida em seu domicílio; sendo, portanto, descabido o seu recolhimento provisório ao cárcere.

Outrossim, tece breves considerações
acerca da alardeada
invalidade da citação editalícia
supostamente levada à efeito nos autos da ação penal correlata e na consequente
nulificação de todos os atos processuais subsequentes
, inclusive o decreto segregatício, haja vista não teriam sido esgotados os meios para localização do increpado, tal como preceitua o art. 256, §3º, do CPC, aplicado por analogia ao processo penal.

Enfim, invoca os
princípios constitucionais da
proporcionalidade
e da
presunção de inocência
, bem como o
caráter instrumental da prisão preventiva
, para depois defender a
viabilidade de substituição do ergástulo por restrições não prisionais do art. 319 do CPP
, as quais, segundo o impetrante, seriam suficientes e mais adequadas à hipótese dos autos.

Forte em tais argumentos, pugna pela concessão
in limine
da ordem, para o fim de garantir ao paciente o benefício de aguardar em liberdade
“o desenrolar de seu processo, mediante termo de comparecimento a todos os atos”
, expedindo-se, para tanto, o respectivo alvará de soltura; ao que agrega pleito subsidiário de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas (art. 319, CPP).
No mérito
, vindica a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a ação de
habeas corpus
.

Instrui a petição inicial com os documentos registrados do ID 116207467 ao ID 116207499.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 116596455), ocasião em que foram solicitadas informações à d. autoridade tida por coatora, que as prestou por meio dos documentos digitais registrados sob o ID 117191470.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 117482958).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte do caderno processual eletrônico que o ora paciente
LEONARDO FAUSTINO DOS SANTOS
encontra-se preso preventivamente desde o dia
26/10/2021
porquanto supostamente envolvido
no crime de
homicídio qualificado
perpetrado no dia
30/05/2020
, em face do ofendido
José Gomes
.

Inconformado, insurge-se o impetrante alegando que a imposição e manutenção do ergástulo configuram constrangimento ilegal, nos termos relatados alhures.

1.

Da negativa de autoria.

De início, embora a i. Defesa questione os indícios de autoria existentes em face do increpado,
não encontro motivos para acolher tal pretensão
.

Isso porque, consta dos autos que durante a fase investigativa, a testemunha
Gislaine Regina Veiga Alves
teria afirmado perante a autoridade policial que conquanto tenha
“ficado”
(sic) com
LEONARDO FAUSTINO DOS SANTOS
apenas duas vezes, este teria passado a dizer à terceiros que a declarante seria sua
“namorada, mulher”
e que, inclusive, estaria grávida; demonstrando uma espécie de sentimento de posse com relação à depoente.

Especificamente quanto ao homicídio, a testemunha narrou que no dia fatídico, já estava anoitecendo quando
LEONARDO
enviou um vídeo para o celular de sua genitora
Maria Albino,
no qual foi possível perceber que
“Leonardo estava matando uma pessoa”
, bem assim que enquanto desferia os golpes contra a vítima falava
“mexe com a minha mulher”
, enquanto exibia uma tatuagem que possui em seu antebraço, contendo a sigla “CV” – aparentemente, em alusão à facção criminosa Comando Vermelho.

Além disso,
Gislaine Regina Veiga Alves
destacou que, cerca de uma hora após encaminhar o vídeo,
o favorecido nessa ordem
teria aparecido na residência de sua genitora, acompanhado de um adolescente que, aparentemente, teria sido o responsável por gravar as imagens audiovisuais; e, cerca de uma semana após o ocorrido,
LEONARDO
teria saído de casa, permanecendo em local incerto e não sabido até o dia em que recolhido ao cárcere por força do mandado de prisão preventiva expedido nos autos da ação penal correlata [ID 116207484, p. 28/29].

Nessa toada, sem qualquer pré-julgamento, e considerando que a natureza processual da prisão preventiva não exige prova incontestável da autoria do crime, bastando a existência de indícios
suficientes
que apontem o
possível envolvimento
do suspeito com o cenário delituoso; considero que
in casu
há elementos bastantes indicando ser o paciente um dos responsáveis pelo crime de homicídio qualificado
perpetrado em face de
José Gomes
.

Ademais, importa consignar que
o paciente foi formalmente denunciando e a exordial acusatória devidamente recebida na ação penal correlata no dia 29/09/2021
, sendo plenamente inviável, na estreita via da ação constitucional, reconhecer-lhe a inocência ou a falta de indícios de autoria. Isso porque, a manifestação do d. juízo singular acerca da existência do
fumus comissi delicti
apto a justificar a constrição cautelar não se trata de antecipação da culpabilidade do increpado, visto que, ao citar os elementos cognitivos que o levaram a concluir pela existência de justa causa para a persecução criminal, o MM. Juiz
a quo

não emitiu juízo de certeza
ou declarou de maneira cabal que o paciente é de fato culpado pelo crime que lhe está sendo imputado, mas tão somente elencou os
indícios
que constituem a fumaça do cometimento do delito necessária à instauração do procedimento criminal em primeira instância.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que,
“Constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus. ”

(vide:
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
)
– Grifei.

Em sendo assim, não há como reconhecer, de plano, a propalada inocência do paciente na via eleita, tampouco a fragilidade dos indícios de autoria delitiva, visto que exigiria o afastamento do substrato fático colhido no curso da persecução criminal, o que, nos termos da jurisprudência consolidada neste eg. Tribunal de Justiça, não se revela compatível com o rito sumário do
mandamus

(
vide
:
Enunciado Orientativo n.º 42
da TCCR/TJMT.
Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

2.

Dos fundamentos e requisitos da prisão preventiva.

Dessume-se da decisão objurgada (ID 116207479 – págs. 02/06) que a medida segregatícia decretada em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, visto que a pena máxima em abstrato prevista para o crime de homicídio qualificado
ultrapassa o patamar dos 4 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, como já aquilatado alhures, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, consubstanciados nos documentos que compõem o caderno administrativo, tais como o laudo pericial de local de crime, exame necroscópico e as mídias de vídeo gravadas pelo paciente e seu comparsa durante a execução do crime doloso; o que, nesse momento, é o bastante para constituir a ‘fumaça do cometimento do delito’ exigida para imposição da
ultima ratio.

No que pertine ao
periculum libertatis
, verifico que o d. magistrado singular justificou adequadamente em suas razões de decidir encontrar-se evidenciado na necessidade de
acautelar a ordem pública
, notadamente diante da
gravidade concreta
da conduta supostamente perpetrada e da aparente
periculosidade social
do paciente, evidenciadas a partir do violento
modus operandi
empregado na consecução do crime doloso contra a vida.

Com efeito, verte do caderno processual eletrônico que, por volta das
00h30min
do dia
30/05/2020
,
o favorecido nessa ordem
teria se deslocado até a residência particular localizada na Rua dos Guaimbés, n.º 101, bairro Jardim das Oliveiras, no município de Sinop/MT, e tão somente por acreditar que
José Gomes
havia se envolvido amorosamente com
Gislaine Regina Veiga Alves
, suposta namorada de
LEONARDO
, passou a agredir o ofendido com
socos e chutes
, bem como proferiu inúmeras ameaças de morte em seu desfavor.

Consta, ainda, que na sequência, o
ora paciente
adentrou o imóvel na companhia de outro indivíduo e,
enquanto o terceiro registrava em vídeo toda a ação criminosa mediante a utilização de um aparelho celular
,
LEONARDO
atacou novamente a vítima, desferindo-lhe
sucessivos golpes com um objeto contundente
[balaústre de madeira] na região da cabeça; além de, pelo menos,
04 (quatro) golpes com objeto perfuro cortante
[tesoura de jardinagem] na região abdominal, causando-lhe as lesões corporais descritas no laudo necroscópico anexado sob o ID 116207484 – págs. 21/27, as quais foram a causa eficiente de sua morte.

Portanto, consoante se verifica dos elementos de convicção constantes dos autos, tudo leva a crer que o homicídio de
José Gomes
se deu de forma demasiadamente cruel, por motivo de somenos importância e sem qualquer possibilidade de defesa, porquanto além de aparentemente ter sido motivado por meras especulações acerca do suposto envolvimento afetivo do ofendido com a então namorada de seu algoz, o crime foi cometido mediante exacerbada violência, exercida com emprego de um pedaço de madeira e uma tesoura de jardinagem, enquanto a vítima se encontrava em sua residência;
circunstâncias que evidenciam a periculosidade do suspeito e a frieza que aparenta possuir, porquanto agiu com total descaso e menosprezo à vida humana.

Portanto, à semelhança do que externado
pelo d. juízo
a quo,
concluo que existem elementos fáticos suficientes que justificam a adoção da medida extremada para a salvaguarda da segurança pública, por demonstrar o suspeito que possui um total menosprezo para com as regras de convivência social, a gerar um prognóstico de que, colocado em liberdade, poderia sentir-se ainda mais estimulado a persistir no comportamento delituoso, desenvolvendo um sentimento de impunidade.

Cabe ressaltar, neste aspecto, que não se trata de presunção da periculosidade social do paciente ou mesmo de probabilidade da prática de novas infrações penais, a partir de meras ilações ou conjecturas desprovidas de base empírica concreta, mas, sim, de avaliação do perigo que a sua liberdade representa a toda coletividade, pelas circunstâncias que permeiam o delito, necessária para a imposição da cautelar extremada. Excluir essa análise do julgador ou considerar que a descrição da forma como ocorreu o crime seria apenas uma tradução da conduta inerente ao tipo penal violado não se mostra consentâneo com a cautelaridade do instituto da prisão preventiva.

Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes dos Tribunais Superiores:

“A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes.”
(HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC 15-07-2020)

“A custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se
resguardar a ordem pública
, pois a
periculosidade social do agravante está evidenciada no modus operandi do ato criminoso.
(...) Assim, tem-se por
inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.
Precedentes.”
(AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021)

“A jurisprudência desta Corte Superior é firme ao asseverar que, a gravidade dos fatos concretamente considerados, evidenciada por seu modus operandi, justifica a constrição cautelar.”
(HC n. 566.968/RJ, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T., DJe 17/6/2020)

Outrossim, como bem destacado pela d. autoridade impetrada em seus informes, ao que parece, após consumar o homicídio,
LEONARDO FAUSTINO DOS SANTOS
teria
foragido do distrito da culpa,
tanto que o mandado de prisão expedido em seu desfavor foi efetivamente cumprido na cidade de Cuiabá/MT; o que, segundo o entendimento consolidado pelo c. STJ, reforça a indispensabilidade da prisão preventiva como forma de
garantir a escorreita aplicação da lei penal
.

Nesse diapasão:

“[...]
Nos termos da jurisprudência desta Quinta Turma, a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e reconhecida pelas instâncias ordinárias, constitui motivação suficiente a justificar a preservação da segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal
.”
(
ex vi
do AgRg no RHC 117.337/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 28/11/2019)

“[...]
A fuga do acusado do distrito da culpa é fundamento hábil a justificar a constrição cautelar com o escopo de garantir a aplicação da lei penal. Precedentes.
”
(vide: HC 127188 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 19/05/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-110

DIVULG 09-06-2015

PUBLIC 10-06-2015)

Portanto, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva do paciente, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
real periculosidade
deste e à
gravidade concreta
da conduta a ele atribuída, tudo em observância ao preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, inc. IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em carência de fundamentação idônea para a custódia ou na falta dos seus requisitos legais previstos no art. 312 do CPP.

Por consequência, não encontro motivos para substituir a prisão preventiva
por quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, porquanto, conforme já consignado,
a segregação preventiva do beneficiário do
writ
se apresenta
necessária
e
adequada
como forma de assegurar a incolumidade coletiva, sendo certo que, uma vez
verificada a imprescindibilidade da custódia
,
descabe cogitar a sua substituição por cautelares diversas
, já que a própria redação do art. 282, inc. I, do CPP, silencia quanto a tal possibilidade quando a prisão se escorar na segurança do corpo social. Veja-se:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”
(negritei).

Nesse sentido, colho ainda a lição de GUILHERME DE SOUZA NUCCI:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e Liberdade: As Reformas Processuais Penais Introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Bem assim, conforme o disposto no art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, pois “
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardarem a ordem pública
” (HC 472.359/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019) – negritei.

Desta feita, não vislumbro razões aptas a ensejar a revogação da medida segregatícia provisória imposta ao favorecido nessa ordem, porquanto apresenta-se legal e adequada, ante a indispensabilidade para resguardar a ordem e segurança públicas; ao que se soma a inocuidade das medidas cautelares menos severas, a afastar qualquer argumento de sua desproporcionalidade à hipótese em análise.

3.

Da suposta nulidade decorrente da citação editalícia.

Por fim, ressalto que conquanto o impetrante teça breves considerações acerca da suposta nulidade da citação por edital levada à efeito nos autos da ação penal correlata; ao que parece,
referida tese guarda
NENHUMA
relação com a hipótese concreta
.

Isso porque, ao confrontar a prova pré-constituída com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício, verifiquei que o ora paciente
LEONARDO FAUSTINO DOS SANTOS
foi
citado
PESSOLMENTE
no dia
01/11/2021
,
quando já se encontrava segregado cautelarmente na Penitenciária Central do Estado
, por força do mandado de prisão expedido nos autos da Ação Penal n.º 1005502-40.2021.811.0015 (PJe).

Além disso, como bem ressaltado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer, conquanto o impetrante colacione o documento de ID 116207493, alegando se tratar de carta precatória supostamente expedida a fim de efetuar a citação do paciente nos autos da ação penal correlata, após um exame mais acurado da prova pré-constituída, verifiquei que, em verdade, referida documentação diz respeito à uma precatória expedida em processo de natureza cível, que tramita no Estado do Paraná, com assinatura eletrônica anterior à data do homicídio em questão;
o que me leva a crer que se trata de documento completamente alheio à causa ora em análise e que foi colacionado a este
writ
de forma completamente equivocada
pelo nobre causídico.

À vista disso, se as informações disponíveis nos autos deste remédio heroico ensejam a conclusão de que o paciente não foi citado por edital, mas sim pessoalmente, oportunidade em que, inclusive, manifestou o interesse em ver-se assistido pela i. Defensoria Pública Estadual;
não há falar em nulidade do ato apta a macular o decreto segregatício e os demais atos processuais subsequentes.

Em sendo assim, sem mais delongas,
deixo de acolher referida pretensão defensiva
; e, uma vez que inexiste
qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no direito de locomoção do paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
LEONARDO FAUSTINO DOS SANTOS
,
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022